Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio em sua forma tentada.
II. Questão em discussão
2. Verificar se seria caso de impronúncia do acusado, com a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal grave, em razão da alegação de ausênia de animus necandi.
III. Razões de decidir
3. Presentes provas da materialidade e indícios de autoria, por meio das narrativas das testemunhas, da vítima e do próprio réu, aliados ao vídeo que gravou parcialmente os fatos, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.
4. Inadmissível a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal grave se não demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi do agente.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.